Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710287-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista a indisponibilidade do sistema de emissão de custas no prazo da interposição do recurso (id 15799405), concedo ao agravante o prazo de 05 dias para efetuar o preparo, sob pena do recurso não ser conhecido (CPC 1.007, § 6o). Após, conclusos. I. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR